Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716429-89.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA HELENA MOURA MONTEIRO DE BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Ao agravado para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora